Tribunal: TJSP
Processo: 2306514-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação de multa processual ao agravante e determinação de remessa de peças ao Ministério Público, para apuração do crime de desobediência. Inconformismo do agravante, alegando já ter sido penalizado anteriormente e ter sido instaurado inquérito policial. Não acolhimento. Conduta avessa à boa-fé processual de forma reiterada. Agravante que deixou

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação de multa processual ao agravante e determinação de remessa de peças ao Ministério Público, para apuração do crime de desobediência. Inconformismo do agravante, alegando já ter sido penalizado anteriormente e ter sido instaurado inquérito policial. Não acolhimento. Conduta avessa à boa-fé processual de forma reiterada. Agravante que deixou de indicar localização do bem adjudicado, tendo sido intimado mais de uma vez. Possível a penalização da parte para cada conduta que configure litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Observação à Serventia a respeito do pedido de correção de dados do SAJ, conforme petição de páginas 112. Recurso desprovido com observação.